Tribunal: TJDFT
Processo: 0703073-78.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIÇO MÉDICO. MORTE. PERDA DE UMA CHANCE. ALEGAÇÃO DE ATRASO NO ATENDIMENTO E NÃO HAVER UTI. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com as provas dos autos, prontuário médico e depoimento de testemunhas, não houve atraso no atendimento realizado pelo serviço público de saúde ao falecido paciente, sendo que sua morte decorreu da gravidade e da instabilidade de seu quadro clínico em virtude de doença de base, cuja reversão não foi obtida apesar de todos os esforços da equipe médica.

2. Embora houvesse indicação de transferência para UTI, o falecido doente estava em BOX de Emergência, onde lhe foi prestada toda a assistência que encontraria em um leito de UTI, haja vista que houve monitoração constante, aplicação de fluidos e de medicamentos, realização de acesso venoso central, reversão de parada cardíaca, entubação. Assim, o fato de não ter sido removido para leito de UTI não diminuiu as chances de reversão do seu quadro. Registre-se que em virtude da instabilidade do quadro clínico, até o transporte para outra unidade hospitalar não era recomendado.

3. Recurso conhecido e desprovido.